Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-37.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036699-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI (APELANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (APELANTE), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (APELANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036699-37.2018.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE – REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PROPOSTA PELO AGENTE FINANCEIRO DEPOIS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO INCLUÍDO NO ROL DE CREDORES - CIÊNCIA DO AUTOR- AUSÊNCIA DE INTERESSE PLENAMENTE CONFIGURADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO AUTOR PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se o agente financeiro ajuizou a ação monitória contra a empresa devedora principal e sua coobrigada, mas antes disso já havia procedido a habilitação do seu crédito (o mesmo aqui cobrado) nos autos na Recuperação Judicial daquela devedora, evidencia-se a falta de interesse de agir do Banco autor em relação à empresa recuperanda, posteriormente falida.

De acordo com princípio da causalidade, responde pela sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pela
Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios Eireli
, contra sentença que rejeitou preliminar de inépcia da inicial, bem assim constituiu em título executivo, o valor de R$129.715,52, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 18/72954-1 (ex 40/01175-5), a ser atualizado a partir da citação válida, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Informa que o banco apelado propôs a presente ação em 24-10-2018, frente a inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 18/72954-1 (ex 40/01175-5), firmado entre as partes em 03-11-2014, no valor de R$99.500,00.

Explica que na resposta, deu conta que fora deferido o processamento do pedido de Recuperação Judicial da recorrente em 06-4-2017, posteriormente convolada em falência aos 16-10-2018.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença no que tange a carência de ação, porque comprovou que o débito discutido foi devidamente habilitado no processo falimentar.

Diz que da ficha de análise da administradora judicial juntada no id 24925098, extrai-se que todos os créditos indicados pelo Banco do Brasil em sua habilitação já haviam sido relacionados pela Recuperanda, inclusive aquele objeto do contrato nº 18/72954-1, objeto da presente ação monitória.

Sustenta, ainda que da petição de habilitação de créditos na falência apresentada pelo Apelado, após a convolação da recuperação judicial em falência, também se visualiza, de forma expressa, que o Banco do Brasil S.A. realizou a habilitação dos créditos oriundos do contrato nº. 18/72954-1, item 8 da petição do id 24925101.

Diz que frente a isso, a administradora judicial acolheu a pretensão do credor, em sua integralidade, para habilitar os créditos no total de R$3.503.900,60, que abrange o crédito discutido na presente ação.

Ressalta que na Impugnação aos Embargos monitórios, o banco pugnou pelo prosseguimento da ação apenas contra a coobrigada, o que demonstra o reconhecimento de que seu crédito já se encontra habilitado na ação falimentar.

Sustenta desnecessidade de habilitação do crédito por meio de título executivo, justamente porque desde 28-7-2017 já constava na lista da Recuperação Judicial e, após, na Falência decretada em 16-10-2018, a se considerar ainda, que a presente monitória foi ajuizada posteriormente (24-10-2018).

Pelo princípio da causalidade (artigo 85, do CPC), caso mantida a sentença, pede que os honorários de sucumbência fiquem a encargo do banco apelado.

Postula seja deferida a juntada da lista de credores da Massa Falida elaborada pela AJ1 Administração Judicial e respectiva análise de crédito, porquanto tais documentos só foram produzidos em momento posterior à apresentação dos embargos monitórios, nos termos do artigo 435, parágrafo único do CPC.

Requer o provimento do apelo para que seja acolhida a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual da Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios Eireli, a fim de que a ação seja julgada extinta com relação a mesma, de modo que prossiga apenas contra a coobrigada Luciula Gonçalves Nonato. Se mantida a sentença, postula a inversão do ônus da sucumbência a fim de que o banco apelado arque com o pagamento na integralidade, pelo princípio da causalidade.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id
111311062).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar intervenção (id 133487153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036699-37.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pela Massa Falida de Luciula Calçados e Acessórios Eireli ao fundamento de que o Banco do Brasil S.A, ora apelado, carece do interesse processual, porquanto o crédito buscado na presente Ação Monitória já havia sido regularmente habilitado nos autos da recuperação judicial, bem assim, posteriormente, na falência.

De início, a presente ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil em
24-10-2018
, aparelhado no contrato de Abertura de Crédito fixo nº 18/72954-1 (ex - 40/01175-5), como se observa do id 16120172- na origem.

Ao apreciar a Impugnação aos Embargos Monitórios, a sentença entendeu que no pedido de habilitação do Banco apelado, juntado pela apelante no id
24925101
-, não restou demonstrada a inclusão do contrato objeto da presente ação e, por isso, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, com a procedência da ação.

No caso, em que pese o deferimento do processamento da recuperação Judicial em 06-04-2017 e realização de assembleia geral de credores, na data de 27-2-2018, a própria recuperanda postulou sua convolação em falência, o que foi acolhido em 11-10-2018 (id 24925096 - Pág. 5).

Como dito, a presente monitória foi proposta poucos dias depois, isto é, em
24-10-2018
.

Contudo, é incontroverso que no mês de
junho de 2017
, isto é,
antes do ajuizamento desta monitória e da própria convolação em falência (11-10-2018),
o próprio Banco do Brasil já havia listado o crédito em discussão nos autos da Recuperação Judicial nº

1008923-96.2017.8.11.0041, como se visualiza dos ids 8081940 e 8081942
, igualmente replicado no id 24925097 da presente ação monitória.

Assim,

se o Banco do Brasil já havia procedido a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, não havia mesmo interesse para o ajuizamento da presente ação monitória.

O ponto

nodal reside no detalhe de ter sido relacionado o crédito nos próprios autos da recuperação judicial, frisa-se, pelo próprio credor apelado,
antes
da propositura da presente monitória, como se colhe do id 24925097 - Pág. 1, item 8).

Logo, o Banco autor, aqui apelado, ajuizou esta ação monitória contra a empresa
Luciula Calçados e Acessórios Eireli
posteriormente ao seu pedido de habilitação de crédito nos autos da Recuperação Judicial, daí a sua falta de interesse de agir em cobrá-lo na presente demanda.

Se, por um lado, se havia o inadimplemento da devedora principal (empresa recuperanda, hoje falida) e da coobrigada, não se pode ignorar, por outro, que
a pretensão contra a primeira foi formulada pelo Banco autor quando este já havia habilitado o seu crédito aqui cobrado nos autos da Recuperação Judicial.

De relevo anotar, aliás, que depois de a administradora judicial ter alertado para tal circunstância, na
Impugnação aos Embargos Monitórios
(id 111311042), o Banco recorrido pugnou apenas pelo prosseguimento da ação contra a coobrigada, o que reforça o entendimento de que reconhece que seu crédito já estava habilitado na recuperação judicial e, posteriormente, ratificado no âmbito da falência (id 111311030)
.

Registra-se que sequer há se falar em p
erda superveniente do interesse de agir do Banco, porque na verdade este não existia quando do ajuizamento da ação.

Há que se ponderar, ainda, que a constituição em título executivo do crédito do contrato Abertura de Crédito fixo nº 18/72954-1 (ex - 40/01175-5), não tem utilidade prática, justamente porque além de o Banco ter procedido sua habilitação na RJ, ratificou o pedido, agora em sede da falência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU CONTRA O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE LHE FOI IMPOSTO. ACOLHIMENTO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. CRÉDITO INCLUÍDO NO ROL DE CREDORES. CIÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PLENAMENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART.85, §10, CPC). RECURSO PROVIDO.”

(TJ/PR - 0001711-53.2019.8.16.0131 – Relator Dr. Horacio Ribas Teixeira- 17ª Câmara Cível Data do Julgamento: 24/08/2020)

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação monitória
– Banco autor condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em relação à corré, empresa em recuperação judicial, contra a qual o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito – Cabimento - Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo
– Banco ajuizou a ação monitória contra a empresa devedora principal e seus coobrigados, ele Banco havia obtido, antes da demanda que aforou, o deferimento de habilitação do seu crédito (o mesmo aqui cobrado) nos autos na Recuperação Judicial daquela devedora – Patente a falta de interesse de agir do Banco autor em relação à empresa recuperanda
– Pretensão de distribuição proporcional da verba honorária que lhe foi imposta – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 87 do CPC – Decisão surpresa – Inocorrência - Pretensão alternativa de redução do percentual fixado pelo juízo – Descabimento – Incidência do art. 85, § 2º, do CPC e não da hipótese prevista no § 8º, não se aplicando, na espécie, a apreciação equitativa - Sentença mantida – Recurso do Banco autor desprovido. RECURSO ADESIVO – Apelação – Preparo não realizado quando da interposição do apelo – Deserção – Ocorrência – Indeferimento (pelo Relator) do diferimento da justiça gratuita e concessão de prazo suplementar para o pagamento do preparo – Intimados a tanto (cf. art. 99, § 7º, art. 218, § 3º, art. 219 e art. 1.007, do CPC) os recorrentes permaneceram inertes - Deserção configurada – Recurso dos réus não conhecido. HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Acréscimo de 1% sobre os honorários arbitrados pela sentença aos apelantes (ou seja, sobre o resultado do percentual de 10% incidirá mais 1%). Recurso do Banco autor desprovido e recurso adesivo dos réus não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008297-38.2021.8.26.0100; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022) (grifei)

Neste cenário foi o Banco, portanto, quem deu causa ao inapropriado ajuizamento da ação contra a recuperanda e, como tal, deve responder pelos honorários de sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para julgar extinto o processo, sem exame do mérito, frente a ausência de interesse processual do Banco do Brasil S.A na propositura da presente ação monitória, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a inversão do ônus da sucumbência que fica a seu encargo, na forma como fixada na sentença, 10% sobre o valor do débito reclamado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022